Tribunal: TJDFT
Processo: 0772016-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TEMA 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. JUROS DE OBRA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.Trata-se de recurso inominado interpostos pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “1) CONDENAR as rés, solidariamente, a pagar à autora o valor de R$7.351,09, a título de indenização pelos valores gastos com juros de obra decorrentes da demora na entrega do imóvel, a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde respectivo desembolso e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, incluindo na condenação os valores pagos no decorrer da lide sob o mesmo título (juros de obra), na forma do art. 323 do CPC. Sobre as parcelas vincendas a atualização monetária os juros de mora incidirão a partir do desembolso respectivo; 2) CONDENAR as rés, solidariamente, a pagarem à autora R$ 600,00 (seiscentos reais) por cada mês de atraso, a contar de 30/06/2022 até a efetiva entrega das chaves a título de lucros cessantes decorrentes do atraso para entrega do imóvel, perfazendo até o momento R$13.200,00, incluindo na condenação os meses vincendos no decorrer da lide, na forma do artigo 323 do CPC.” Em seu recurso os réus, suscitam preliminar de ilegitimidade passiva e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, alegam que o termo de reserva é preliminar e não vincula as partes e que houve novação contratual com previsão de nova data de entrega do imóvel. Informam que os juros de obra são cobrados pela instituição financeira. Alegam, ainda, a necessidade de redução do valor arbitrado a título de lucros cessantes, bom como questionam o termo a quo de incidência da correção monetária nos juros de obra. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2.Recurso próprio e tempestivo (ID 61628877). Preparo regular (ID 61628878 a ID 61628878). Contrarrazões apresentadas (ID 61628882).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. No caso as recorrentes figuram no contrato de compra e venda como construtora e incorporadora do empreendimento (ID 61628863). Assim, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de formação de litisconsórcio passivo necessário. Nos termos do entendimento o e. STJ (Resp 1.729.593/SP), é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. No caso, a construtora foi responsável pelo atraso na entrega do bem, o que afasta qualquer hipótese de necessidade de litisconsórcio com a Caixa Econômica Federal. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. Não merece acolhida a alegação da recorrente que o termo de reserva de unidade habitacional não vincula as partes. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP (Tema 996) reconheceu: "As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes: 1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor."
7. Conforme se verifica do item 1.1 da mencionada tese (Tema 996, do STJ), deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva de unidade habitacional, qual seja, 30/12/2021, com a tolerância de 180 dias (ID 61628541), o que afasta a tese de novação contratual da recorrente.
8. Esgotado o prazo de entrega previsto no contrato, incluído o período de tolerância de 180 dias, é ilícita a cobrança dos juros de obra ou encargo equivalente, conforme item 1.3 do Tema 996 do STJ. Correta, pois, a sentença que determinou a restituição dos juros de obra.
9. No que se refere aos lucros cessantes, comprovado o atraso na entrega do imóvel, presume-se o prejuízo do adquirente, a justificar indenização por lucros cessantes, na forma de aluguel mensal, nos termos do item 1.2 da tese fixada no Tema 996 do STJ. Nesse sentido: (Acórdão 1861856, 07408520520238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Ausente comprovação de fortuito externo, força maior ou de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, deve a construtora compor os danos materiais suportados pela consumidora adquirente. Com efeito, os parâmetros utilizados na sentença estão de acordo com a jurisprudência das Turmas Recursais, revelando-se proporcional e adequado para reparar os prejuízos causados.
11. Por fim, no que se refere à correção monetária sobre os juros de obra, correta a sentença ao fixar o termo inicial de sua incidência no efetivo desembolso de cada parcela, uma vez que se destina apenas a recompor o valor real de mercado da moeda. Já os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deverá incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil.
12. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.